Tribunal: STF
Processo: MS 22090
Classe: MS
Órgão julgador: CÂNDIDO LOBO - CONVOCADO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-24
Data de publicação: 1996-04-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TRIBUNAL DE
2º GRAU. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO S.T.F.
          I. Não cabe ao S.T.F. julgar, originariamente, mandado de
segurança impetrado contra ato de Tribunal de 2º grau ou de Tribunal
Superior. C.F., art. 102, I, "d".
          II. - Agravo regimental não provido.